Tribunal: STF
Processo: Rcl 16940
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NOS AUTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SEM CONSIDERAR A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DAS REFERIDAS AÇÕES DIRETAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.